Tribunal: TJMT
Processo: 1010090-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010090-72.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Douglas Henrique Pereira Ferreira
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Douglas Henrique Pereira Ferreira, apontando como autoridade coatora a Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente desde 26 de setembro de 2019, pela suposta prática do delito de roubo majorado.
Argumenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que está segregado há 348 dias e desde 27.1.2020 o processo está aguardando a prolação de sentença.
Aduz que é desarrazoado o paciente ser mantido segregado enquanto o feito está concluso em gabinete há 105 dias, ressaltando que a demora não se atribui à defesa, a qual apresentou memoriais escritos em 19.12.2019.
Assim, afirma que a prisão deve ser relaxada e, caso necessário, que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade provisória, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 42002965).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Insta consignar que a verificação da alegação de excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Assim, considerando que o pleito antecipatório se trata do próprio mérito do writ, julgo prudente a colheita das informações pela autoridade apontada de coatora sobre a situação processual, para só então analisar as particularidades do caso, a fim de verificar a ocorrência ou não de desídia estatal e eventual ocorrência de constrangimento ilegal por excesso injustificado do prazo.
Destarte, a meu juízo, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, razão pela qual faz-se necessária a solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator